Tribunal: TJSP
Processo: 1033196-20.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE OCORRIDO NO AMBIENTE EXTERNO DO TRABALHO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CULPA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 por

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE OCORRIDO NO AMBIENTE EXTERNO DO TRABALHO DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE CULPA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais a servidora pública, técnica de enfermagem, acidentada ao prestar socorro a terceiro fora de seu ambiente de trabalho. A sentença afastou o pedido de indenização por danos materiais e reconheceu a responsabilidade do Município pelo acidente, estabelecendo o pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Sorocaba pode ser responsabilizado pelo acidente ocorrido fora do ambiente de trabalho da autora; (ii) verificar se há culpa do ente público no evento danoso para fundamentar a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado em acidentes de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa, ao contrário da regra objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Não há comprovação de ato ilícito ou de omissão do Município que tenha causado o acidente, sendo necessário demonstrar que a administração pública não proporcionou condições de trabalho adequadas ou foi omissa em sua atuação, o que não ocorreu no caso.

A autora fraturou o braço ao atender trabalhador de empresa terceirizada que prestava serviço na área externa do posto médico. O pedido de indenização por danos morais vem fundado no fato de que o Poder Público não providenciou equipamento necessário para evitar a queda da autora.

A perícia comprovou a existência do acidente, mas não vinculou de forma suficiente o evento à responsabilidade direta do ente público. Impossibilidade de se atribuir ao Município a queda sofrida pela autora.

A indenização por danos morais exige, além do nexo causal, a demonstração da culpa do agente público, a qual não restou comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado em casos de acidente de trabalho envolvendo servidor público é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
Não há direito à indenização por danos morais sem demonstração de omissão ou culpa do ente público.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CF/1988, art. 7o, XXVIII; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação / Remessa Necessária 1000893-61.2018.8.26.0060, Rel. Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 28.08.2019; TJSP, Apelação Cível 0001667-25.2010.8.26.0146, Rel. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 19.07.2021; TJSP, Apelação Cível 1000939-18.2018.8.26.0491, Rel. Fernão Borba Franco, 7a Câmara de Direito Público, j. 16.04.2021.

APELO DO MUNICÍPIO PROVIDO.